Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ação cominatória. Cobrança de valores. Ausência de relação jurídica entre as partes. Excesso de ligações telefônicas e mensagens de texto. Ofensa à integridade psicológica da autora. Dano moral in re ipsa. Descumprimento de decisão judicial. Incidência da multa cominatória vencida. Redução descabida.